Tribunal: STJ
Processo: 2128739-20.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2927720 - SP
(2025/0162196-1)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
EMBARGANTE
: ABM
GLOBAL
-
COMERCIAL,
IMPORTADORA
E
EXPORTADORA LTDA
ADVOGADO
: FERNANDO CESAR LOPES GONÇALES - SP196459
EMBARGADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: VANDERLEI FERREIRA DE LIMA - SP171104
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE CONTRADIÇÃO E DE OMISSÃO CONTIDOS NO
ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DO RECURSO. NÃO
CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Os embargos de declaração, nos termos do
do CPC, têm cabimento somente
1.
art. 1.022
quando efetivamente existir omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado
embargado, o que não é o caso dos autos.
Não se admite o manejo dos aclaratórios com o exclusivo propósito de rediscutir o mérito
2.
das questões já decididas pelo acórdão impugnado.
."Não cabe a esta Corte se manifestar, ainda que para fins de prequestionamento, acerca de
3
suposta afronta a princípios ou artigos constitucionais, sob pena de usurpação da competência
do Supremo Tribunal Federal" (EDcl no AgInt no
, relator Ministro Gurgel
REsp n. 2.125.316/PE
de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
9/12/2025,
16/12/2025.
Embargos de declaração rejeitados.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
16/04/2026
22/04/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56172846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 24/04/2026 18:51:30
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 5411fd39-927f-4da9-a952-b40da0a6ff4b

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA56172846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 24/04/2026 18:51:30
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 5411fd39-927f-4da9-a952-b40da0a6ff4b

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2927720 - SP
(2025/0162196-1)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
EMBARGANTE
: ABM
GLOBAL
-
COMERCIAL,
IMPORTADORA
E
EXPORTADORA LTDA
ADVOGADO
: FERNANDO CESAR LOPES GONÇALES - SP196459
EMBARGADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: VANDERLEI FERREIRA DE LIMA - SP171104
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE CONTRADIÇÃO E DE OMISSÃO CONTIDOS NO
ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DO RECURSO. NÃO
CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Os embargos de declaração, nos termos do
do CPC, têm cabimento somente
1.
art. 1.022
quando efetivamente existir omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado
embargado, o que não é o caso dos autos.
Não se admite o manejo dos aclaratórios com o exclusivo propósito de rediscutir o mérito
2.
das questões já decididas pelo acórdão impugnado.
."Não cabe a esta Corte se manifestar, ainda que para fins de prequestionamento, acerca de
3
suposta afronta a princípios ou artigos constitucionais, sob pena de usurpação da competência
do Supremo Tribunal Federal" (EDcl no AgInt no
relator Ministro Gurgel
REsp n. 2.125.316/PE,
de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
9/12/2025,
16/12/2025.
Embargos de declaração rejeitados.
4.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por ABM GLOBAL –
COMERCIAL, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA. ao acórdão assim
ementado (e-STJ, fl. 278):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 489, § 1o, I E IV, E 1.022, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
Documento eletrônico VDA55843674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:50
Código de Controle do Documento: 891ef781-67ab-4185-b467-98358dc121b2

NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS.
ANÁLISE
DOS
ELEMENTOS
PROBATÓRIOS.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. Não há negativa de prestação jurisdicional, em violação dos arts. 489 e
1.022 do CPC, quando o Tribunal de origem decide a matéria controvertida
de forma fundamentada, ainda que contrariamente aos interesses da parte,
como na hipótese.
2. Reverter o entendimento adotado pela Corte de origem, no sentido da
inexistência de prova de que os juros cobrados excederam a SELIC
demanda reexame de fatos e provas, o que é vedado na via estreita do
recurso especial, ante o óbice daSúmula n. 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido.
Nas razões recursais (e-STJ, fls. 292-296), a embargante aponta vícios de
contradição e de omissão quanto à aplicabilidade da
e da
Súmula n. 7/STJ
Aduz que a questão é essencialmente jurídica, não fática, bem
Súmula n. 280/STF.
como "que envolve a interpretação e aplicação dos Arts. 161, §1o do Código Tributário
Nacional (CTN) e da Lei Federal
bem como a hierarquia das leis
9.250/95,
complementares sobre as estaduais em matéria de juros de mora" (e-STJ, fl. 293).
Sem contrarrazões (e-STJ, fl. 302).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração, nos termos do
do CPC, têm
art. 1.022
cabimento somente quando efetivamente existir omissão, contradição, obscuridade ou
erro material no julgado embargado.
No caso, o acórdão embargado manifestou-se clara, fundamentada e
objetivamente sobre cada um dos tópicos suscitados nos embargos de declaração –
aplicabilidade da
e da
– não se evidenciando,
Súmula n. 7/STJ
Súmula n. 280/STF
assim, o alegado vício de contradição.
Veja-se (e-STJ, fls. 281 e 284):

Registre-se, de início, que não houve impugnação, nas razões do agravo
interno, quanto à incidência da
de modo que o capítulo
Súmula n. 280/STF,
recursal cuja análise fora obstada nos termos desse enunciado de
jurisprudência - em razão de a verificação de regularidade da incidência dos
consectários legais ter sido dirimida à luz da legislação local - não foi
devolvida a este Colegiado nesta oportunidade processual.
[...]
Ademais, não se evidencia razão suficiente para o afastamento da
Súmula n. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA55843674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:50
Código de Controle do Documento: 891ef781-67ab-4185-b467-98358dc121b2

A Corte de origem, soberana na análise dos elementos fáticos e probatórios
dos autos, consignou que não houve prova de que os juros cobrados
excederam a SELIC e que a agravante não demonstrou o excesso.
A título de demonstração (e-STJ, fl.138):
Para o caso dos autos, contudo, e muito embora conste das consultas
às CDAs em questão (fls.
) indicação em ordem a determinar a
2/11
prática do patamar de 1% em relação às frações de mês, cumpre
reiterar, como alhures dito, que o excesso ocorre apenas nos casos de
SELIC inferior a tal percentagem. Ocorre que a agravante, respeitado
seu esforço argumentativo, sequer indica o valor dos juros cobrados
em excesso, o que lhe caberia fazer e, principalmente, demonstrar,
possibilitando seu expurgo.
[...]
À falta dessa precisa indicação, a saber, de que está sendo cobrada
taxa superior à SELIC na fração de mês, e não se cogitando de
inexigibilidade da totalidade do crédito tributário pela previsão
constante da norma, não se tem por suficientemente demonstrada,
nesse panorama, a ocorrência do indicado excesso, o que é elementar
ao acolhimento do incidente.
Tendo a controvérsia sido resolvida sob premissas fáticas, mostra-se
inviável o seu reexame em recurso especial. Como é cediço, aplica-se a
à hipótese em que o acolhimento da tese versada no
Súmula n. 7/STJ
recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao
longo da demanda.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "[s]e o recurso é inapto ao
conhecimento, o colegiado não tem como se pronunciar sobre o mérito, de modo que a
falta de exame da matéria de fundo não se caracteriza omissão, senão mera
decorrência do exercício do devido juízo de admissibilidade recursal" (EDcl no AgInt
nos
Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe
EREsp 1.559.725/PE,
30/8/2017)
.
Anote-se, por fim, quanto às alegações encampadas com fundamento
de que a matéria seria essencialmente de direito porquanto assentada
constitucional —
na hierarquia das leis complementares sobre as estaduais em matéria de juros de
mora — que "não cabe a esta Corte se manifestar, ainda que para fins de
prequestionamento, acerca de suposta afronta a princípios ou artigos constitucionais,
sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal" (EDcl no AgInt
no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
REsp n. 2.125.316/PE,
DJEN de
)
9/12/2025,
16/12/2025.
Sobre o caráter constitucional da alegação (sem grifos no original):

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC.
Documento eletrônico VDA55843674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:50
Código de Controle do Documento: 891ef781-67ab-4185-b467-98358dc121b2

NÃO OCORRÊNCIA.
o DA LC N.
RECURSO QUE
ART. 7
116/2003.
QUESTIONA A VALIDADE DE LEI MUNICIPAL EM FACE DE LEI
FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA. ACÓRDÃO
RECORRIDO COM ESTEIO EXCLUSIVAMENTE CONSTITUCIONAL.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas pela parte
recorrente. Ao revés, o Tribunal a quo se manifestou sobre todos os
aspectos importantes ao deslinde do feito, adotando argumentação que é
concreta e satisfaz o dever de fundamentação das decisões judiciais.
2. Espécie em que o recurso especial insurge-se contra acórdão que
reconheceu como válida a legislação local aplicável (Lei Municipal n.
), questionando sua compatibilidade com a legislação
13.701/2003
federal (LC n.
). Tal controvérsia tem natureza constitucional, o
116/2003
que remete a respectiva análise à competência exclusiva do Supremo
Tribunal Federal, mediante recurso extraordinário, conforme disposto
no
alínea d, da
art. 102, inciso III,
CF/1988.
3. Ademais, o acórdão recorrido decidiu a questão referente à base de
cálculo do ISS, especificamente sobre a inclusão dos tributos federais (PIS e
COFINS) e do próprio ISS na base de cálculo do ISS, com fundamento
exclusivamente constitucional. O Tribunal de origem, ao tratar da matéria,
observou o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento da ADPF n. 189, que considera inconstitucional a exclusão de
tributos federais da base de cálculo do ISS, por falta de previsão em lei
complementar nacional (fl. 173). Salientou que a aplicação analógica da tese
fixada no RE n. 574.706 (Tema n. 69) pelo STF no presente caso é inviável,
devido à "ausência de similitude entre os tributos ali tratados (ICMS na base
de cálculo do PIS e COFINS) e o ISS ora em questão" (fl. 174).
4. Nesse contexto, a revisão do acórdão recorrido em recurso especial é
inviável, pois o recurso especial se destina a uniformizar a interpretação do
direito federal infraconstitucional, não cabendo a análise de matéria
eminentemente constitucional.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 2.821.049/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
17/12/2025,
22/12/2025.

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. ARTS. 489 E 1.022 DO
INOCORRÊNCIA.
CPC/2015.
CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADO PELA CORTE DE ORIGEM A
PARTIR DO EXAME DE ELEMENTOS FÁTICOS. IMPOSSIBILIDADE DE
REVISÃO EM RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL
TRIBUTÁRIA. LEI LOCAL EM FACE DE LEI FEDERAL. OFENSA AO
DO CTN. COMPETÊNCIA DO STF. ANÁLISE DE LEI LOCAL.
ART. 97
IMPOSSIBILIDADE.
MULTA.
§ 4o, DO
SÚMULA N. 280/STF.
ART. 1.021,
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INAPLICABILIDADE.
I - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas
com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e
Documento eletrônico VDA55843674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:50
Código de Controle do Documento: 891ef781-67ab-4185-b467-98358dc121b2

cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência
de omissão, contradição ou obscuridade.
II - Esta Corte tem entendimento consolidado no sentido de que o juiz é o
destinatário das provas e pode indeferir, fundamentadamente, aquelas que
considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre convencimento
motivado, não configurando cerceamento de defesa o julgamento da causa
sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente
demonstradas a instrução do feito e a presença de dados suficientes à
formação do convencimento.
III - Revisar o entendimento da Corte de origem acerca da prescindibilidade
da realização de perícia, demanda necessário revolvimento de matéria
fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido
na Súmula n. 07 desta Corte.
IV - Nos termos do
III, d, da Constituição da República,
art. 102,
acrescentado pela Emenda Constitucional n.
compete ao
45/2004,
Supremo Tribunal Federal julgar, em única ou última instância, causas
em que lei local é contestada em face de lei federal, sendo, portanto,
vedada a análise da violação ora apontada por esta Corte, sob pena de
usurpação de competência.
V - O conteúdo normativo previsto no
do CTN possui natureza
art. 97
constitucional, o que impede a apreciação pelo STJ, sob pena de usurpação
da competência conferida ao Supremo Tribunal Federal.
VI - O exame se o ente municipal teria exorbitado de sua competência
constitucional tributária é inviável de apreciação por este Superior Tribunal
de Justiça em sede de recurso especial, pois não se constitui como
instrumento processual destinado a analisar questão constitucional.
VII - É inviável, em sede de recurso especial, a análise de legislação local -
Lei Complementar n.
- à luz do óbice processual da Súmula n.
437/2006
280, do Supremo Tribunal Federal.
VIII - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do
Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
IX - Agravo Interno improvido.
(AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
REsp n. 2.202.926/RN,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
19/5/2025,
22/5/2025.
Analisado por inteiro o teor dos aclaratórios, constata-se que a intenção da
embargante consiste, simplesmente, em provocar a rediscussão da controvérsia, o que
é incompatível com a via recursal oferecida pelos embargos de declaração.
A propósito (sem grifo no original):

Documento eletrônico VDA55843674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:50
Código de Controle do Documento: 891ef781-67ab-4185-b467-98358dc121b2

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO
ART. 1.022
CPC.
REDISCUSSÃO
DA
CONTROVÉRSIA.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO REJEITADO.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos
art. 1.022
de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente
existentes no julgado, o que não se verifica na espécie.
2. Não constatada a presença de nenhum vício que justifique
esclarecimento, complemento ou eventual integração do que foi decidido, a
rejeição dos aclaratórios é medida que se impõe.
3. A parte embargante defende que não seria o caso de análise de provas,
visto que a própria ementa do acórdão do Tribunal de origem consignou que,
de "acordo com o estatuto social da autora, devidamente registrado, a
embargante tem como objeto social 'a indústria, comércio, exportação de
móveis e compensados, importação de matérias-primas, maquinaria,
material secundário e tudo mais concernente à indústria do mobiliário em
geral, agricultura e pecuária em todas as suas modalidades, bem como,
participar em outras empresas, como meio de realizar o objeto social ou para
beneficiar-se de incentivos fiscais' (evento 1, CONTRSOCIAL3, fls. 4-5)" (fls.
).
562/563
4. Entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria necessariamente o
reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que
redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não na
valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à
formação da convicção, o que impede o conhecimento do recurso especial
quanto ao ponto. Sendo assim, incide no presente caso a Súmula 7 do STJ,
segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial".
5. A argumentação apresentada pela parte embargante denota mero
inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, mas não se prestam os
aclaratórios a esse fim.
6. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado a
rever entendimento já manifestado e devidamente embasado, à
correção de eventual error in judicando ou ao prequestionamento de
dispositivos constitucionais, mesmo que com vistas à interposição de
recurso extraordinário.
7. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio
AREsp n. 2.093.035/RS,
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
13/11/2023,
17/11/2023.
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. QUESTÕES JÁ
DECIDIDAS
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
REDISCUSSÃO.
IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO MESMO
PARA AS QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA.
1. Trata-se de Embargos de Declaração contra acórdão que não conheceu
do Recurso Especial sob o fundamento de que o tema da prescrição,
Documento eletrônico VDA55843674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:50
Código de Controle do Documento: 891ef781-67ab-4185-b467-98358dc121b2

invocado pelo recorrente, não foi prequestionado, além do que se trataria de
questão de ordem pública.
2. Segundo o embargante, o Tribunal de origem teria prequestionado a
matéria no trecho do acórdão em que se afirmou: "a questão da prescrição
do julgamento pode ser submetida ao exame do Conselho Seccional.
Afastada, por invalidade, as decisões unipessoais do Presidente, a este
caberá, portanto, dar, cumprimento ao quanto decidido pelo Conselho
Seccional ou, eventualmente, submeter ao colegiado uma ou ambas as
aludidas questões" (fls. 1.127, e-STJ).
3. Ocorre que no acórdão ora embargado houve expresso pronunciamento
do colegiado sobre a questão da prescrição: "a instância ordinária não emitiu
juízo sobre a ocorrência da prescrição: entendeu que a Presidência da
Seccional teria usurpado competência do colegiado, razão pela qual não
mais subsistiria e tampouco produziria efeitos, inclusive na parte que
decretou a prescrição. Concluiu o Tribunal de origem: 'a questão da
prescrição pode ser submetida ao exame do Conselho Seccional'" (fls.
1.122, e-STJ).
4. Em outras palavras, não há no acórdão do TRF3 pronunciamento algum
sobre a correta exegese do
§ 1°, da
ou sobre a
art. 43,
Lei 8.906/1994,
imperiosidade de sua aplicação oficiosa pelo Tribunal, pelo que, à míngua da
oposição de Embargos de Declaração pelo ora recorrente no origem, incide a
tal como afirmando na decisão embargada, que, portanto,
Súmula 282/STF,
não é omissa, contraditória ou obscura.
5. "Não se admite o manejo dos aclaratórios com exclusivo propósito
de rediscutir o mérito das questões já decididas pelo acórdão
impugnado" (EDcl no AgInt na AR
Rel. Min. Og Fernandes,
6.601/DF,
Primeira Seção, DJe 14.8.2020). No mesmo sentido: AgInt no
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda
AREsp 323.892/PR,
Turma, DJe 22.11.2018; AgInt no
Rel. Min. Luis
REsp 1.498.690/RS,
Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 20.3.2017; EDcl no AgInt no RMS
Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 14.10.2020.
61.830/MS,
6. Pontue-se, ademais, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
é de que mesmo as matérias de ordem pública, embora passíveis de
conhecimento de ofício nas instâncias ordinárias, não prescindem de
prequestionamento para que possam ser analisadas na instância
extraordinária. Precedentes: AgInt no
Rel. Min. Francisco
REsp 1856683/ES,
Falcão, Segunda Turma, DJe
AgInt no
Rel.
28/05/2021;
AREsp 1090437/SP,
Min.
Assusete
Magalhães,
Segunda
Turma,
DJe
11/12/2019;
Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe
REsp 1383671/RN,
20/05/2019.
7. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp n. 1.772.855/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
20/6/2023,
28/6/2023.
Impossível, portanto, o acolhimento dos presentes aclaratórios, pois
devidamente motivada e fundamentada a decisão, além de não ter sido demonstrada a
Documento eletrônico VDA55843674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:50
Código de Controle do Documento: 891ef781-67ab-4185-b467-98358dc121b2

ocorrência de nenhuma das hipóteses do
do Código de Processo Civil de
art. 1.022
2015.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55843674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:50
Código de Controle do Documento: 891ef781-67ab-4185-b467-98358dc121b2

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.927.720 / SP
Número Registro: 2025/0162196-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
1343457451
1346723330
1358183122
1359792854
1375746400
15172208020238260114
21287392020248260000
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ABM GLOBAL - COMERCIAL, IMPORTADORA E EXPORTADORA
LTDA
ADVOGADO
: FERNANDO CESAR LOPES GONÇALES - SP196459
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : VANDERLEI FERREIRA DE LIMA - SP171104
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ABM GLOBAL - COMERCIAL, IMPORTADORA E EXPORTADORA
LTDA
ADVOGADO
: FERNANDO CESAR LOPES GONÇALES - SP196459
EMBARGADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : VANDERLEI FERREIRA DE LIMA - SP171104
TERMO
Documento eletrônico VDA56077548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:48:02
Código de Controle do Documento: 9787b871-23e7-46ff-bee5-0f457a0eb28b

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
16/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:48:02
Código de Controle do Documento: 9787b871-23e7-46ff-bee5-0f457a0eb28b